Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA DE SAQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. PARTICIPANTE. TEMA 1.300 DO STJ. MÁ GESTÃO E DESFALQUE NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegada má gestão e desfalque de valores na conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil por suposta má gestão e desfalque de valores na conta PASEP do autor, bem como se cabe inversão do ônus da prova com fundamento no CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e os titulares das contas do PASEP não se submete ao CDC, pois a instituição atua como administradora legal do programa, sem caráter contratual ou consensual, conforme LC 8/1970 e LC 26/1975.
4. A distribuição do ônus da prova segue o art. 373, I, do CPC, incumbindo ao autor comprovar fato constitutivo do direito alegado, sendo incabível a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.300.
5. Não demonstrada irregularidade na atualização monetária nem comprovados desfalques ou saques indevidos na conta PASEP, revelando-se genérica a causa de pedir e insuficientes os documentos apresentados, inviável a condenação do Banco do Brasil.
6. A tese do Tema 1.150 do STJ, que reconhece legitimidade passiva do Banco do Brasil e prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento, não afasta a necessidade de prova do ato ilícito, ônus do qual não se desincumbiu o autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 373, I; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2o. CC: art. 205. CF/1988: art. 173, § 1o. LC 8/1970: art. 4o, “a” e “b”, p.u.; art. 5o, § 6o. LC 26/1975: art. 3o; art. 4o. Lei 9.365/1996. Decreto 4.751/2003; Decreto 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717458-43.2025.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 09.10.2025. TJDFT, APC 0700109-03.2020.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 05.12.2023. TJDFT, APC 0734332-16.2019.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 01.12.2023. STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 21.09.2023. STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 21.09.2023.